Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720037-66.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VIVO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual responsabilidade da sociedade anônima ré à reparação pela ocorrência de "desvio produtivo" e pelos danos morais que a autora alega ter experimentado. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a demanda condenatória respectiva requer somente a comprovação do dano e a relação de causalidade entre o esse dano e o serviço prestado (nexo de causalidade). 3. No caso em exame o pedido indenizatório está em desacordo com o conjunto probatório coligido aos autos, não tendo a autora se desincumbido do ônus previsto no art. 373, inc. I, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 1o, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a responsabilidade da parte recorrida pelos danos materiais e morais causados à insurgente em razão da má prestação contínua dos serviços contratados. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO FONTES DE RESENDE, OAB/DF 38.633 (ID 56633545). Em contrarrazões, a parte recorrida postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RODRIGUES JULIANO, OAB/SP 326.440 (ID 57373065). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, § 1o, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005